Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. PENHORA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2.Considerando que há causa prejudicial externa que pode interferir diretamente na garantia anotada no cumprimento de sentença, a preservação da constrição resulta do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de resguardar a utilidade do processo, caso eventualmente haja modificação do julgado na Justiça Trabalhista.
3. O objetivo do instituto da prejudicialidade externa é evitar a divergência entre os julgamentos, a fim de salvaguardar a segurança das relações jurídicas e da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.